Tribunal: TJMT
Processo: 1018900-51.2025.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018900-51.2025.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELIZABETE FERREIRA DA SILVA - CPF: 138.285.841-87 (AGRAVADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZABETE FERREIRA DA SILVA - CPF: 138.285.841-87 (AGRAVANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018900-51.2025.8.11.0003

AGRAVANTE: ELIZABETE FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. UTILIZAÇÃO DE VALORES HISTÓRICOS. VEDAÇÃO À AMPLIAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ART. 509, § 1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a homologação dos cálculos apresentados pelo executado, no cumprimento individual de sentença coletiva, fixando o crédito em R$ 1.327,63, correspondente à restituição de descontos previdenciários realizados entre 21-11-2003 e 28-3-2005.

2.

A agravante sustenta cerceamento de defesa e violação ao princípio do juiz natural, bem como defende a adoção da remuneração percebida em janeiro de 2010 como base de cálculo, sob o argumento de preservação da integralidade do direito e de prevenção ao enriquecimento ilícito da Administração.

II.
Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se, na fase de cumprimento de sentença coletiva, é possível adotar como base de cálculo remuneração percebida em período posterior ao fixado no título executivo, considerando evolução funcional da servidora, ou se a apuração deve limitar-se aos valores efetivamente descontados no período reconhecido na condenação.

III.
Razões de decidir

4.

O título executivo judicial delimitou expressamente que o quantum debeatur seria apurado mediante comprovação da condição de professora à época dos fatos e juntada das fichas financeiras correspondentes aos descontos realizados entre 21-11-2003 e 28-3-2005. Não houve autorização para utilização de base de cálculo diversa dos valores históricos efetivamente descontados.

5.

Nos termos do art. 509, § 1º, do CPC, o cumprimento de sentença não pode criar, modificar ou extinguir direito diverso daquele reconhecido no título executivo. A adoção de remuneração de janeiro de 2010 implicaria incorporação de reajustes e progressões funcionais posteriores ao período da condenação, ampliando indevidamente o objeto da execução e vulnerando a coisa julgada.

6.

A restituição dos valores efetivamente descontados, devidamente atualizados pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora conforme a EC nº 113/2021, assegura a recomposição integral do patrimônio da credora, afastando alegação de enriquecimento sem causa do Estado. A pretensão de incorporar evolução remuneratória posterior configuraria, ao revés, acréscimo patrimonial sem respaldo no título executivo.

7.

A jurisprudência que admite consideração da evolução funcional refere-se a verbas de trato sucessivo, hipótese distinta da restituição de valores pretéritos delimitados temporalmente.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. No cumprimento de sentença coletiva, a apuração do quantum debeatur deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo, sendo vedada a utilização de base de cálculo fundada em remuneração posterior ao período da condenação. 2. A restituição de valores indevidamente descontados deve corresponder aos montantes efetivamente retidos à época, devidamente atualizados, sem incorporação de evolução funcional superveniente.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 509, § 1º; CF/1988; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
n/a.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018900-51.2025.8.11.0003

AGRAVANTE: ELIZABETE FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Elizabete Ferreira da Silva
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento do apelo da mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu adequada a decisão de primeiro grau que homologou os cálculos apresentados pelo executado, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proposto por Elizabete Ferreira da Silva, no valor de R$ 1.327,63 (mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos), consoante id. 329003875.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 332684866, o Agravante alega, em suma, que houve cerceamento de defesa e violação ao princípio do juiz natural, porquanto proferida decisão monocrática sem que tivesse entendimento dominante sobre o tema.

Prossegue aduzindo que “a r. decisão monocrática, ao validar um cálculo que utiliza valores nominais de 2003-2005, comete um erro de julgamento que subverte a finalidade da sentença coletiva”, bem ainda, que “manter a decisão agravada significa violar o princípio da isonomia em relação aos demais beneficiários da ação coletiva e, principalmente, permitir o enriquecimento ilícito da Administração Pública”.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Sem contrarrazões (id. 347597862).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018900-51.2025.8.11.0003

AGRAVANTE: ELIZABETE FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Elizabete Ferreira da Silva,
em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento do apelo da mesma parte.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] A sentença coletiva proferida nos autos da ação originária determinou expressamente que "o
quantum debeatur
será apurado mediante liquidação de sentença, ocasião em que deverá ser comprovada a condição de professor ao tempo dos fatos e ser juntada a respectiva ficha financeira que comprove o desconto previdenciário com alíquota superior a 8% (oito por cento)".

A decisão exequenda estabeleceu, portanto, que a apuração do valor devido deve ser realizada com base nos valores efetivamente descontados no período reconhecido como inconstitucional (22-1-1999 a 28-3-2005, observada a prescrição quinquenal anterior a 21-11-2003), mediante comprovação pelas respectivas fichas financeiras.

Não há, no título executivo judicial, qualquer determinação ou autorização para utilização de base de cálculo diversa dos valores históricos efetivamente descontados, devidamente atualizados pelos índices de correção monetária e acrescidos de juros de mora nos termos estabelecidos na sentença.

A fase de cumprimento de sentença destina-se à satisfação do direito reconhecido no título executivo judicial, não sendo admissível a discussão de questões não decididas na fase de conhecimento, tampouco a ampliação do objeto da condenação.

Nesse sentido, dispõe o art. 509, §1º, do Código de Processo Civil que "o cumprimento da sentença não poderá criar, modificar ou extinguir direito diverso daquele reconhecido no título executivo judicial objeto de execução".

Ao pretender utilizar como base de cálculo valores remuneratórios de período posterior ao da condenação (janeiro/2010), sob o fundamento de que isso refletiria a evolução funcional da servidora, a Apelante busca, na verdade, ampliar o conteúdo da condenação para além dos limites estabelecidos no título executivo judicial.

O título reconheceu o direito à restituição dos valores indevidamente descontados no período de 21-11-2003 a 28-3-2005. Os valores a serem restituídos correspondem, portanto, aos descontos efetivamente realizados naquele período específico, sobre a remuneração então percebida pela servidora, devidamente atualizados.

A Apelante argumenta que a metodologia adotada pelo juízo a
quo
desconsideraria a evolução funcional da servidora, resultando em violação à integralidade do direito reconhecido e em enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Tal argumentação não merece prosperar.

A evolução funcional da servidora, com suas progressões e reajustes salariais posteriores ao período da condenação, não se confunde com o direito reconhecido no título executivo judicial, que se refere especificamente aos descontos previdenciários indevidos realizados entre 21-11-2003 e 28-3-2005.

O que deve ser restituído é o valor efetivamente descontado à época, acrescido de correção monetária e juros de mora, conforme estabelecido na sentença exequenda. A correção monetária tem precisamente a função de preservar o poder aquisitivo da moeda, evitando que a credora sofra prejuízo pelo decurso do tempo.

A pretensão da Apelante de utilizar como base de cálculo a remuneração de janeiro/2010 implicaria considerar não apenas a atualização monetária dos valores devidos, mas também incorporar ao cálculo todos os reajustes salariais, progressões funcionais e aumentos reais de vencimento ocorridos no período de sete anos posterior à condenação (2003/2005 a 2010), o que representaria manifesta extrapolação dos limites do título executivo.

Não se trata de negar a evolução funcional da servidora, mas de reconhecer que tal evolução não integra o objeto da condenação, que se limita à restituição dos valores historicamente descontados de forma indevida, devidamente atualizados. [...]

Evidencia-se que,

o título executivo judicial estabeleceu expressamente que o valor devido seria apurado em liquidação de sentença, mediante comprovação da condição de professora ao tempo dos fatos e juntada das respectivas fichas financeiras que comprovassem o desconto previdenciário realizado com alíquota superior a 8%. A sentença exequenda, portanto, delimitou objetivamente o método de apuração: os valores históricos efetivamente descontados no período reconhecido.

O art. 509, § 1º, do Código de Processo Civil é expresso ao vedar que o cumprimento de sentença crie, modifique ou extinga direito diverso daquele reconhecido no título executivo. A utilização do holerite de janeiro de 2010 como base de cálculo — período que se situa cerca de cinco a sete anos após os descontos indevidos — incorporaria ao cálculo toda a evolução remuneratória da servidora ocorrida nesse intervalo, incluindo reajustes salariais, progressões funcionais e aumentos reais de vencimento que são absolutamente alheios ao objeto da condenação. Isso representaria manifesta extrapolação dos limites do título, configurando, em última análise, ampliação indevida do objeto da execução.

O direito reconhecido na sentença coletiva é a restituição dos valores que foram indevidamente descontados no período específico de 21-11-2003 a 28-3-2005, sobre a remuneração então percebida pela servidora. Não há, nesse título, qualquer comando que vincule a base de cálculo à evolução funcional posterior da credora. A evolução remuneratória da servidora após o período da condenação constitui realidade jurídica e fática distinta, que não integra o objeto do título e que não pode ser introduzida na fase de cumprimento sem violação à coisa julgada.

O argumento de que a metodologia adotada resultaria em enriquecimento ilícito do Estado não procede. O enriquecimento sem causa pressupõe acréscimo patrimonial de uma parte em detrimento de outra, sem justificativa jurídica. No presente caso, ao restituir os valores efetivamente descontados de forma indevida, devidamente atualizados pelo IPCA-E desde o efetivo desconto e acrescidos de juros de mora na forma estabelecida na EC 113/2021, o Estado cumpre integralmente a obrigação fixada no título. A correção monetária cumpre precisamente a função de preservar o poder aquisitivo da moeda ao longo do tempo, e os juros de mora remuneram a credora pelo período de privação do capital. Esses mecanismos asseguram que a restituição corresponda ao equivalente econômico dos valores indevidamente descontados, sem prejuízo pelo decurso do tempo.

O que a Agravante pretende, sob o rótulo de reparação integral, é, na verdade, receber valor substancialmente superior ao que lhe foi indevidamente descontado, incorporando à base de cálculo toda a progressão funcional e todos os reajustes ocorridos em período posterior ao da condenação. Tal pretensão não encontra amparo no título executivo e representaria, ela própria, enriquecimento sem causa da credora às expensas do erário.

A jurisprudência invocada pela Agravante, que admite a consideração da evolução funcional do servidor em determinados casos, refere-se a situações de verbas de trato sucessivo — diferenças salariais mensais, adicionais incorporáveis, gratificações de natureza permanente —, cujo pagamento se projeta no tempo e deve acompanhar a evolução remuneratória do servidor. O presente caso não se enquadra nessa categoria. Trata-se de restituição de valores pretéritos, apurados em período determinado e já encerrado, cuja natureza é incompatível com a metodologia proposta pela Agravante.

A decisão monocrática agravada, ao confirmar a homologação dos cálculos apresentados pelo executado com base nas fichas financeiras do período de 21-11-2003 a 28-3-2005, devidamente atualizados, observou rigorosamente os limites do título executivo e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não havendo qualquer ilegalidade ou nulidade a ser corrigida.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026